Tribunal: TJSP
Processo: 1014354-15.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Prequestionamento – Alegação de conter omissão e de violação a dispositivos legais – Inocorrência - Ausência de qualquer omissão ou obscuridade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC não observados – Caráter infringente evidenciado – Erro material configurado, devendo ser sanado – Embargos acolhidos em parte para sanar o erro material alegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014354-15.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante HAVITA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é embargado BR PARTNERS LOGÍSTICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO N. 43.804
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014354-15.2019.8.26.0562/50000
COMARCA DE SANTOS
EMBGTE.: HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMBGDO.: BR PARTNERS LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
Embargos de declaração
Acórdão
Prequestionamento

Alegação de conter omissão e de violação a dispositivos legais
Inocorrência - Ausência de qualquer omissão ou obscuridade
Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC não observados
Caráter infringente evidenciado
Erro material configurado,
devendo ser sanado Embargos acolhidos em parte para sanar o
erro material alegado.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 207/214 dos autos da apelação) que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso interposto contra a r. sentença que
julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela ora embargada.
Insurge-se a embargante, sustentando que o v.
acórdão embargado padece de omissão, bem como para fins de
prequestionamento. Alega que não houve manifestação a respeito da teoria
maximalista, bem como sobre o motivo de não considerar haver relação de
consumo, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso
vertente. Afirma que o contrato possui cláusulas abusivas e que as notas
fiscais não guardam relação com o débito discutido na demanda. Ressalta a
ocorrência de erros materiais, notadamente em relação à inversão de papéis
da autora e da ré às fls. 211 e, ainda, ao condenar o embargante no pagamento
de honorários fixados pelo valor atualizado da reconvenção, que sequer foi
apresentada. Aponta dispositivos de lei para prequestionamento explícito da
matéria, mais precisamente o art. 53, inciso III, alínea “a”, art. 192, art. 320,
do Código de Processo Civil, art. 122, art. 224, art. 421, art. 421-A, art. 422,
art. 423, art. 424, do Código Civil, art. 2o, art. 3o, art. 6o, inciso V, art. 47, art.
51, do Código de Defesa do Consumidor, que embora não descritos no
'Decisum' foram ventilados. Postula, por tais razões, o acolhimento dos
presentes embargos de declaração.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
De acordo com o novo Código de Processo Civil, os
limites traçados para oposição de embargos encontram-se no art. 1.022,
assentando que visam: “I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material”.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
“Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso vertente, vê-se que os presentes embargos
de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações da embargante, discutir a fundamentação do acórdão
embargado, visando o reexame da causa, o que é descabido em sede deste
recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem negar provimento
ao recurso interposto pela ora embargante, tendo considerado, para tanto,
todas as alegações das partes e as provas constantes dos autos, inexistindo
qualquer omissão a ser suprida pelas razões que a embargante aponta. Sua
fundamentação, de resto, afigura-se suficiente para responder, direta ou
indiretamente, todas as questões e normas legais mencionadas pela ré, ainda
que não tenham sido expressamente apontadas em referido aresto.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, contradição e obscuridade, ou ofensa a
dispositivos legais e constitucionais. Ademais, conforme já se decidiu, que “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ressalte-se que o v. acórdão foi bastante claro
quanto aos questionamentos da embargante, sendo sua fundamentação
suficiente para respondê-los.
Como se infere dos termos da fundamentação do
acórdão embargado, todas as questões levantadas pela ora embargante nos
presentes embargos foram devidamente consideradas quando do julgamento
da apelação, não se prestando a presente via recursal como mecanismo para
possibilitar novo julgamento do feito.
Note-se que, de acordo com a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o uso
de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em
caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema
legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, V.U.,
DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações dos embargantes.
Cabe ressaltar que não é aplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor, pois trata-se de relação de insumo.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
AÇÃO DE COBRANÇA
SOBRESTADIA DE
CONTÊINER (DEMURRAGE) Sentença que julgou procedente o pedido
inicial em relação a um dos equipamentos, e prescrita a pretensão em
relação aos demais. RECURSO DA AUTORA - Pretensão à parcial reforma
do julgado, para o fim de que o pedido inicial seja integralmente acolhido,
pois o prazo prescricional ainda não teria se esvaído quando da propositura
da ação - Admissibilidade - Como o atual Código Civil revogou o artigo 449
do Código Comercial, inexiste norma específica para a matéria -
Aplicabilidade do prazo de 5 anos, previsto no artigo 206, § 5o, I, do
CC/2002, por se tratar de pretensão à cobrança de dívida líquida constante
de instrumentos particulares. RECURSO DA RÉ - Pretensão ao afastamento
integral do pedido inicial por ausência de documentos indispensáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
5
propositura da ação, invocando, ainda, aplicabilidade do CDC ao caso -
Inadmissibilidade - Relação de insumo e não de consumo - Documentos
suficientes a ensejar a condenação ao pagamento do valor integral
perseguido pela autora. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA
AUTORA PROVIDO, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
(...)
Primeiramente, ressalta-se ser inaplicável ao caso
o Código de Defesa do Consumidor, pois inexiste relação de consumo entre
as partes. O débito ora cobrado é proveniente de contrato de transporte, que
se destinou, exclusivamente, ao incremento da atividade comercial da ré,
pois visava ao traslado de produtos químicos provavelmente matéria-prima
para a atividade da ré.
É típica relação de insumo, não se justificando,
assim, a proteção da legislação consumerista, uma vez tratar-se de
contratação para transporte efetuado em implemento da atividade
empresarial da ré, e não como destinatária final, como estabelece o artigo
2o da Lei n. 8.078/90. (Apelação no 0049756-29.2009.8.26.0562 - rel. Des.
Fábio Podestá - 8a Câmara Extraordinária de Direito Privado - DJ 1.10.2014
grifo nosso).
AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte marítimo -
Sobreestadia de contêineres - Sentença que julgou procedente o pedido da
autora - Inaplicabilidade do CDC, por não se tratar de relação de consumo
- Alegação de que não houve prévia convenção sobre o prazo de franquia e
as tarifas que incidiriam na hipótese de demora na devolução dos cofres de
carga - Prazos e valores que são praticados uniformemente pelas
companhias de navegação, constituindo-se verdadeiros usos comerciais,
além de estarem previstos nos documentos que instruíram a inicial, com
ciência da apelante - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do
RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos da
causa - RECURSO NÃO PROVIDO. (AP n. 0003897-82. 2012.8.26.0562
rel. Des Spencer Almeida Ferreira - 38a Câmara de Direito Privado - DJ
23.7.2014 grifo nosso).
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
SOBREESTADIA
("DEMURRAGE") - Cobrança de sobreestadia - Indenização pelo uso do
contêiner fora do prazo estabelecido de isenção de pagamento - Relação
Comercial - Inaplicabilidade do CDC - Pagamento de sobreestadia devido -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
6
O valor cobrado por dia de sobreestadia é aquele usualmente aplicado no
porto de chegada das mercadorias da forma como previsto Responsabilidade
da consignatária sobre a retirada e devolução de contêiner - Sentença de
procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. (Ap n.
0019070-14.2011.8.26.0003 rel. Des. Sérgio Shimura - 23a Câmara de
Direito Privado - DJ 26.2.2014 grifo nosso).
Sendo assim, não prosperam as alegações da
embargante visando afastar este posicionamento.
Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser suprida no
acórdão embargado.
Quanto ao mais, foi verificado junto ao acórdão
embargado que ocorreram efetivamente os erros materiais apontados pela
embargante, os quais devem ser sanados.
Desse modo, procedendo-se à correção destes erros,
deve passar a constar às fls. 211 do v. acórdão, em seu penúltimo parágrafo
que:
No mais, importa destacar que a obrigação de
pagar as despesas relativas a conserto de eventuais avarias e limpeza dos
contêineres vem prevista no “Termo de Responsabilidade sobre Devolução
de Contêiner (fls. 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40), no qual a apelante figura como
consignatária da carga transportada. Esta obrigação, de resto, foi
expressamente assumida pela ré, ao contratar a autora para o transporte das
mercadorias, figurando como consignatária destas e que foram
transportadas pela demandante. Portanto, tendo a apelada efetuado o
transporte destas mercadorias, de conformidade com o conhecimento de
transporte marítimo mencionado na inicial da presente ação, pode cobrá-lo
da requerida, que figura como consignatária destas mercadorias.
E ainda, no parágrafo de fls. 214, que majorou a
verba honorária fixada em primeiro grau deve constar a seguinte redação:
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelos patronos da autora que tiveram que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pela ré, majora-se a verba honorária em seu favor para 15% do
valor atualizado da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Os presentes embargos ficam, portanto, acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
7
parcialmente para suprir a irregularidade apontada, ficando mantida, no mais,
a fundamentação e conclusão do acórdão embargado, eis não obstante o erro
apontado, este equívoco não impediu o correto julgamento da questão em
discussão
Ante o exposto, acolhem-se em parte os presentes
embargos de declaração, para os fins supra assentados.
Thiago de Siqueira
Relator